Tribunal: TJSP
Processo: 1038394-24.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA INSCRITA NO PORTAL SERASA LIMPA NOME. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, POSTO QUE NÃO HOUVE NEGATIVAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. AMBIENTE DESTINADO SOMENTE À FACILITAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO E QUITAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA INSCRITA NO PORTAL SERASA LIMPA NOME. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, POSTO QUE NÃO HOUVE NEGATIVAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. AMBIENTE DESTINADO SOMENTE À FACILITAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO E QUITAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. VALOR DESPROPORCIONAL E INSUFICIENTE PARA REMUNERAR O TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS PROCURADORES. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.